Tribunal: TJES
Processo: 0000027-09.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Resistência
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-09.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIDNEI DE FRANCA TORRES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000027-09.2023.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIDNEI DE FRANCA TORRES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
.
TENTATIVA. TEORIA DA
AMOTIO
.
TEMA 934
DO STJ
. DOSIMETRIA
.
RECURSO
PROVIDO
.

1.“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
" (REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015)

2.
In casu,
tendo como base a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
, segundo a qual resta consumado o delito quando há a inversão da posse, não necessitando ser ela mansa, pacífica ou desvigiada, no caso dos autos, diante dos depoimentos, está devidamente configurado o delito de furto em sua modalidade consumada, porquanto o apelado retirou o bem da posse da vítima, empreendendo fuga e somente sendo presos quando o segurança conseguiu alcançá-lo, já na porta de saída do estacionamento.

3.
Recurso
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000027-09.2023.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SIDNEI DE FRANCA TORRES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelado SIDNEY DE FRANCA TORRES foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
04
(
quatro
)
meses de
reclusão,
em regime inicial aberto,

e ao pagamento de 03 (três) dias-multa
.

Nas razões recursais, o
Parque
pugna pela reforma da sentença, para que o apelado seja condenado em sua forma consumada, e não tentada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9974694) manifestando-se pelo provimento do recurso.

Narra a Denúncia que

“
(...
) no dia 02 de janeiro de 2023, por volta das 13 horas e 33 minutos, na Avenida Fernando Ferrari, Goiabeiras, Vitória, no Supermercado Extrabom, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, uma bicicleta da vítima GABRIEL CONTÃO BERGER (auto de apreensão, fl. 11).

Apontam os autos que no dia dos fatos a vítima GABRIEL CONTÃO se dirigiu em sua bicicleta até o supermercado Extrabom, de Goiabeiras, deixando-a no estacionamento, adentrou na loja para efetuar compras.

Conta os autos que o denunciado se dirigiu ao referido estacionamento, onde subtraiu a bicicleta da vítima, saindo com ela do local, momento em que foi visualizado pela segurança do estabelecimento, que perseguiu o denunciado conseguindo alcançá-lo, porque ele teve uma queda com a bicicleta, deteve-o, acionando a polícia militar.

Segundo ROBSON PORTO SILVA, funcionário de segurança privada, esta seria a sexta bicicleta a ser furtada no local pelo mesmo indivíduo.

Em depoimento prestado pelo denunciado SIDNEI DE FRANÇA TORRES, ele afirma que no desespero acabou furtando a bicicleta para vender e comprar uma cesta básica para sua casa, onde mora com sua filha de dezesseis anos, a esposa e outros quatro filhos maiores de dezoito anos, além disso, afirma que esta é a segunda vez que pega uma bicicleta no Supermercado, conta que está desempregado há quase 02 (dois) anos e está passando por dificuldades.”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, por três vezes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registra-se que, no caso vertente,
não se questiona a condenação.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim Unificado e Auto de Apreensão. A
autoria
, por sua vez, também está configurada diante do reconhecimento dos réus e depoimento da vítima e das testemunhas.

O Ministério Público sustenta o reconhecimento do delito em sua modalidade consumada.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou o Tema nº 934, que estabelece “
Consuma-se o crime de furto

com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
" (REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015).

Em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), a testemunha Robson Porto Silva, segurança do supermercado, narrou que viu o apelado encostando nos carrinhos, disfarçando e depois de aproximadamente 05 (cinco) minutos, montou na bicicleta, saiu pedalando e descendo a rampa do estacionamento. Afirmou que o recorrido estava quase passando pelo portão do supermercado quando a corrente se soltou, razão pela qual a testemunha conseguiu alcançar o apelado, o qual caiu da bicicleta.

A vítima, por sua vez, relatou que deixou a bicicleta estacionada no supermercado sem cadeado e, quando estava no caixa, percebeu a movimentação do segurança, que havia abordado o suspeito levando a sua bicicleta.

Deste modo, tendo como base a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
, segundo a qual resta consumado o delito quando há a inversão da posse, não necessitando ser ela mansa, pacífica ou desvigiada, no caso dos autos, diante dos depoimentos, está devidamente configurado o delito de furto em sua modalidade
consumada
, porquanto o apelado retirou o bem da posse da vítima, empreendendo fuga e somente sendo preso quando o segurança conseguiu alcançá-lo, já na porta de saída do estacionamento.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na
primeira fase
da dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal - 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, deixou de ser aplicada em razão da vedação contida na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes agravantes e afastada a causa de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito.

Arrimado nessas considerações,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)